Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716153-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN BISPO DOS SANTOS, CAIO BISPO DA SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS, 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS, INOVA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CAIO BISPO DA SILVA, IRAN BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por IRAN BISPO DOS SANTOS e CAIO BISPO DA SILVA (autores); LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS (ré) e PAULO ASAFE GONÇALVES DOS SANTOS (corréu) contra sentença de ID 70729813, proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Regina Araújo Lima,que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta por IRAN BISPO DOS SANTOS e CAIO BISPO DA SILVA em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS, 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO ASAFE GONÇALVES DOS SANTOS, tendo este denunciado à lide INOVA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de compra e venda e cessão de direitos dos lotes 62 e 63 localizados à SMPW, Qd. 4, Conj. 6, Rua 01, Chácara 28, Park Way, firmado entre os autores e a Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME, condenando os réus Jairo Ferreira de Souza e Lucineide Cabral dos Santos e a Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME, solidariamente, a restituírem aos requerentes o importe de R$370.000,00 relativo à compra dos 2 (dois) lotes, atualizado pelo IPCA a contar do desembolso até a citação, a partir de quando, inclusive, incidirá apenas a Taxa Selic, conforme parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor dos demais réus. Considerando a sucumbência recíproca, a parte autora arcará com 50% das custas processuais e os réus Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME, Jairo Ferreira de Souza e Lucineide Cabral dos Santos, solidariamente, à cota remanescente. Os mencionados requeridos foram condenados, ainda, a pagarem os honorários do(a) patrono(a) dos autores, fixados em 10% do valor da condenação e os requerentes a arcarem com os honorários do(a) causídico(a) das demandadas Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME e Lucineide Cabral dos Santos, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico por elas obtido. Aos autores, também restou atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos(as) advogados(as) dos réus Paulo Asafe, Nivia Cristiane, Patrícia Santos e 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda, arbitrados em 10% do valor da causa. O denunciante Paulo Asafe arcará com os honorários advocatícios do denunciado (Inova Comércio de Automóveis Ltda), fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em favor da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 71026772), a ré LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, de início, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil.” É o relato do necessário. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS. Na hipótese, a ré apelante acostou aos autos cópia da carteira de trabalho digital (ID 71026774), cópias das últimas declarações de Imposto de Renda (IDs 71026775, 71026776, 71026777). Contudo, deixou de apresentar a declaração de hipossuficiência, necessária à concessão do benefício. Além do mais, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, referidos documentos, por si só, não se prestam à comprovação de contemporânea situação de hipossuficiência. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se a ré apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a declaração de hipossuficiência subscrita pela recorrente, bem como os extratos bancários do último mês referentes a todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator